Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-14.2025.8.11.0036
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-14.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDOMIRO SOUSA DIAMANTINO - CPF: 241.966.141-91 (APELANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MARIA SOUSA DOURADO - CPF: 065.848.451-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL FALECIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO OU HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu processo de usucapião extraordinária sem resolução do mérito, por impossibilidade de qualificação adequada do polo passivo, considerando que a proprietária registral, nascida em 1902, provavelmente faleceu e não foram identificados seus herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de ação de usucapião quando o proprietário registral do imóvel provavelmente faleceu, não há informações sobre inventário ou herdeiros, e o autor requer a citação por edital do espólio.

III. Razões de decidir

3. O autor comprovou ter realizado diligências razoáveis para localizar informações sobre a proprietária registral, apresentando elementos concretos que indicam seu provável falecimento: CPF cancelado junto à Receita Federal e data de nascimento em 31/12/1902, o que lhe conferiria 122 anos de idade.

4. A matrícula do imóvel, datada de 04/09/1973, não contém averbações posteriores nem qualificação adicional da proprietária além de seu estado civil (viúva) e CPF, sem indicação de filiação ou endereço, o que agrava a dificuldade de identificação de herdeiros.

5. A exigência de qualificação completa dos herdeiros da proprietária registral, quando há evidências de que tal informação é de impossível obtenção pelo autor, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da efetividade da jurisdição, economia processual e função social da propriedade.

6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, I e §3º, interpretado em conjunto com os arts. 72, II e 259, I, autoriza a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, ou sua identidade for incerta ou inacessível, desde que haja demonstração de diligências razoáveis para localizá-lo, como ocorreu no caso.

7. O procedimento especial da usucapião está estruturado para garantir o contraditório difuso e maximizar a publicidade, inclusive com citação dos confrontantes e intimação das Fazendas Públicas, não sendo razoável obstar o conhecimento do mérito da demanda por questão processual superável.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação, com citação por edital.

Tese de julgamento
:

1. Na ação de usucapião, é possível a citação por edital do espólio ou eventuais herdeiros do proprietário registral quando demonstrado, por meio de diligências razoáveis, o provável falecimento do titular e a impossibilidade de identificação e localização dos sucessores.

2. Configura excesso de formalismo o indeferimento da inicial em ação de usucapião por ausência de qualificação completa do polo passivo quando o autor demonstra a impossibilidade objetiva de obtenção de tais informações, devendo-se admitir a citação editalícia com posterior nomeação de curador especial.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.238; CPC, arts. 72, II, 256, I e §3º, 259, I, 319, 485, IV, 945 a 950.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50002974920238130689, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13/11/2024, p. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WALDOMIRO SOUSA DIAMANTINO, nascido em 1949,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
MARIA DE SOUZA DOURADO
.

Na petição inicial, o autor alegou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 15 anos (desde 2009), com
animus domini
, tendo recebido o imóvel por doação de sua genitora, demolido a construção anterior e edificado nova residência. Informou, ainda, desconhecer o paradeiro da proprietária registral,
MARIA DE SOUZA DOURADO
, requerendo sua citação por edital.

O Magistrado, ao receber a inicial, determinou sua emenda para qualificação correta do polo passivo. Em resposta, o autor informou o provável óbito da requerida, apresentando comprovante de situação cadastral do CPF cancelado e demonstrando a ausência de inventário ou informações sobre herdeiros.

Mesmo diante das diligências realizadas pelo autor, o magistrado indeferiu a petição inicial, fundamentando sua decisão na ausência de qualificação adequada do polo passivo, considerando que caberia ao autor diligenciar para localizar os herdeiros da proprietária registral ou o espólio representado pelo inventariante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que realizou todas as diligências possíveis para localizar informações sobre inventário ou herdeiros da proprietária registral, sem sucesso. Argumenta que a proprietária registral nasceu em 31/12/1902, o que tornaria praticamente impossível que ainda estivesse viva, e que seu CPF encontra-se cancelado. Cita precedentes do TJMT que admitem a citação por edital em situações semelhantes e invoca o princípio da função social da propriedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WALDOMIRO SOUSA DIAMANTINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
MARIA DE SOUZA DOURADO
.

A controvérsia central do presente caso reside na possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião quando o proprietário registral do imóvel provavelmente faleceu, não há informações sobre inventário ou herdeiros, e o autor requer a citação por edital do espólio.

Inicialmente, cumpre destacar que o autor, desde a petição inicial, informou expressamente o desconhecimento da localização da proprietária registral,
MARIA DE SOUZA DOURADO
. Tal circunstância foi devidamente justificada, inclusive com a observação de que na própria transcrição do imóvel não constava seu endereço, apenas a informação de que residia no município de Guiratinga-MT (ID. 299888383).

Ao analisar os documentos apresentados, verifica-se que não há nenhuma averbação na matrícula do imóvel além daquela que registra a propriedade em nome de
MARIA DE SOUZA DOURADO
,
datada de 04/09/1973
. Este fato, por si só, já indica a antiguidade do registro e a provável dificuldade em localizar a proprietária ou seus sucessores após tantos anos. Ademais, observa-se que não há qualquer qualificação adicional da mencionada proprietária na transcrição, constando apenas que era
viúva e seu CPF 065.848.451.68
, sem indicação de filiação, estado civil anterior, data de nascimento ou endereço, o que agrava ainda mais a dificuldade de identificação de herdeiros ou do espólio.

O apelante, ao ser intimado para emendar a inicial, apresentou elementos concretos que indicam o provável falecimento da proprietária registral: comprovante de situação cadastral demonstrando que seu CPF encontra-se cancelado junto à Receita Federal e informação de que a mesma teria nascido em 31/12/1902, o que lhe conferiria atualmente 122 anos de idade (Id. 299888862), fato que torna praticamente impossível que ainda esteja viva.

Ademais, o recorrente comprovou ter realizado diligências para localizar informações sobre eventual inventário judicial ou extrajudicial, apresentando resultados negativos de pesquisas simples nos sistemas do Tribunal de Justiça e no CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados).

A exigência imposta pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o autor deveria qualificar o espólio representado pelo inventariante ou todos os herdeiros da proprietária registral, mostra-se excessivamente onerosa e, no caso concreto, praticamente impossível de ser cumprida, configurando verdadeiro óbice ao acesso à justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, autoriza a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em análise, não se trata apenas de desconhecimento do endereço da ré, mas de situação em que há fortes indícios de seu falecimento, sem que seja possível ao autor identificar seus sucessores. Nesse contexto, a citação por edital apresenta-se como o meio adequado para assegurar o contraditório e a ampla defesa, com a posterior nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC.

Embora a certidão de óbito seja a prova formal da morte, o
conjunto indiciário robusto
(nascimento em 1902 e CPF cancelado)
supre a exigência para fins de prosseguimento processual
, considerando a presunção lógica de falecimento e a impossibilidade objetiva de obtenção da certidão após tantas décadas. A finalidade da norma (garantir segurança jurídica e contraditório)
pode ser preservada com a nomeação de curador especial
.

De igual modo, o
art. 256, I e §3º do CPC, interpretado em conjunto com os arts. 72, II e 259, I,
autoriza a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, ou sua identidade for incerta ou inacessível
, desde que haja demonstração de diligências razoáveis para localizá-lo, como ocorreu.

Importante ressaltar que o Poder Judiciário dispõe de meios adequados para instruir os autos, podendo o magistrado determinar buscas nos sistemas informatizados à sua disposição (INFOJUD, SISBAJUD, CRC JUD, SERP-JUD, entre outros), a fim de verificar a existência de informações sobre a proprietária registral ou seus sucessores. Tais diligências poderiam ter sido realizadas antes da extinção prematura do processo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito.

Embora o Magistrado sentenciante tenha fundamentado conhecer o seu
dever em auxiliar a parte em busca da qualificação do polo passivo, através dos sistemas conveniados do e. TJMT, entretanto, observa-se que se tratando de requerido falecido antes do ajuizamento da ação, cabia ao requerente qualificar o referido espólio representado pelo inventariante, administrador provisório ou todos os demais herdeiros
, encontrou dificuldades porque *as ferramentas a disposição do juízo, em sua maioria, demanda a indicação de nome completo e numeração de cadastro de pessoa física – CPF. O Magistrado juntou aos autos apenas uma pesquisa realizada no sistema ARPEN- SP do Estado de São Paulo (299888857).

A exigência judicial de identificação de sucessores, em contexto como o dos autos, revela-se desarrazoada, por impor ônus excessivo ao requerente, obstando indevidamente o acesso à tutela jurisdicional e impedindo o exame do mérito da pretensão aquisitiva por usucapião. A jurisprudência é pacífica em admitir a citação por edital, com nomeação de curador especial, quando ausente informação suficiente para a formação adequada do polo passivo (art. 72, II, CPC).

Aliás, precedente recente do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.429019-3/001) reconheceu a validade da citação por edital dos eventuais herdeiros do proprietário registral falecido há mais de três décadas, exatamente pela impossibilidade de individualização, nos cadastros judiciais e administrativos, dos sucessores necessários à regularização do polo passivo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - HERDEIROS DESCONHECIDOS - CITAÇÃO POR EDITAL - ART. 256, INC. I, DO CPC - POSSIBILIDADE. - Nos termos do art . 256, I, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando -
Se o anterior proprietário do imóvel usucapiendo faleceu há mais de 30 anos sem deixar herdeiros, afigura-se possível a citação de eventuais sucessores do "de cujus" por edital.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50002974920238130689, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/11/2024)

Acrescente-se, ademais, que não se mostra juridicamente adequada a aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil às ações de usucapião, notadamente aquelas submetidas ao procedimento especial previsto nos artigos 945 a 950 do Código de Processo Civil.

O procedimento especial da usucapião está estruturado para garantir o contraditório difuso e maximizar a publicidade, inclusive com citação dos confrontantes e intimação das Fazendas Públicas. Nessas condições, revela-se excessivo exigir do autor diligências impossíveis ou infinitas para qualificação nominal de herdeiros desconhecidos há mais de cinco décadas, comprometendo o princípio da efetividade da jurisdição.

Frise-se que a dificuldade enfrentada pelo autor quanto à qualificação da parte ré constitui, igualmente, elemento integrante da causa de pedir exposta na petição inicial.

Ademais, não se pode olvidar que o instituto da usucapião encontra fundamento constitucional no princípio da função social da propriedade (artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal). No caso em análise, o autor alega exercer a posse do imóvel há mais de 15 anos, tendo nele estabelecido sua moradia e realizado benfeitorias, circunstâncias que, se comprovadas após a devida instrução processual, justificariam o reconhecimento do direito à aquisição da propriedade por usucapião.

A extinção prematura do processo, sem oportunizar a citação por edital e a produção de provas, contraria os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da função social da propriedade. O direito material à usucapião, aparentemente presente no caso concreto (posse por mais de 15 anos, contínua, sem oposição e com
animus domini
), não deve ser obstaculizado por exigências processuais de impossível ou excessivamente oneroso cumprimento.

O formalismo processual deve ser interpretado de forma a viabilizar, e não impedir, a efetiva prestação jurisdicional. No caso em análise, a exigência de qualificação completa dos herdeiros da proprietária registral, quando há evidências de que tal informação é de impossível obtenção pelo autor, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Ressalte-se que o prosseguimento da ação, com a citação por edital e nomeação de curador especial, não implica em prejuízo à defesa dos interesses do espólio ou dos eventuais herdeiros da proprietária registral,
pois estes serão devidamente representados pelo curador nomeado
, que zelará por seus direitos no curso do processo.

Por fim, cumpre destacar que o autor apresentou documentos que, em princípio, corroboram suas alegações quanto à posse do imóvel (comprovantes de pagamento de IPTU, contas de água e energia, notas fiscais de materiais de construção), os quais merecem ser analisados após a devida instrução processual, não sendo razoável obstar o conhecimento do mérito da demanda por questão processual superável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da ação, mediante citação por edital do espólio de
MARIA DE SOUZA DOURADO
e/ou de seus eventuais herdeiros, com posterior citação editalícia e nomeação de curador especial, nos termos dos arts. 256, 259, I e 72, II, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025